Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO DE COMUM (AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO). ENTIDADES RELIGIOSOS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imunidade tributária consiste em limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo que certas atividades, rendas, bens ou pessoas sofram a incidência de impostos. O art. 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4o, da Constituição Federal, confere imunidade tributária às entidades religiosas e aos templos de qualquer culto, englobando o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade.
2. No caso dos autos, como bem ponderado na sentença recorrida, não existem elementos segundo os quais o imóvel que deu azo à exação tributária vergastada não se destina às finalidades da entidade religiosa, ou seja, não há circunstância capaz de afastar a presunção de vinculação do bem à finalidade institucional da entidade apelada. Assim, uma vez que a discussão remanescente é sobre a não formalização documental adequada pela entidade apelada do pleito administrativo formulado com o fim de ver reconhecida a imunidade tributária, não existe óbice ao seu reconhecimento em favor de templo religioso da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da CF, o que até mesmo independe de prévio requerimento administrativo, mormente quando presente a observância dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.